Tribunal: TJBA
Processo: 8062475-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062475-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA REPETITIVO Nº 1.169/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
). TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença derivada de mandado de segurança coletivo, rejeitou a suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução individual do valor devido a título de piso nacional do magistério, conforme parâmetros definidos em liquidação coletiva anterior, com determinação de elaboração de cálculos e observância ao regime de precatórios.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ, o qual versa sobre a indispensabilidade de prévia liquidação individual de sentença genérica proferida em ações coletivas.

III. Razões decidir

3. O Tema 1.169/STJ trata da obrigatoriedade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica, quando ausentes os critérios objetivos e subjetivos para cumprimento.
4. No caso, a sentença originária foi objeto de liquidação coletiva que definiu critérios objetivos e subjetivos, permitindo a apuração por simples cálculo aritmético.
5. A documentação apresentada pela exequente demonstra direito individual líquido e certo, permitindo o cumprimento imediato nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.
6. A distinção entre o caso concreto e o objeto do Tema 1.169/STJ afasta a obrigatoriedade de sobrestamento do feito.
7. Inexistência de violação à ordem de suspensão nacional ou à autoridade do STJ, estando presentes os elementos que autorizam o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de liquidação coletiva prévia que define os parâmetros objetivos e subjetivos da sentença coletiva afasta a necessidade de sobrestamento do cumprimento individual em razão do Tema 1.169/STJ. 2. É admissível o cumprimento individual de sentença coletiva quando a obrigação for líquida ou puder ser liquidada por simples cálculo aritmético."

______

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, 783, 786, 1.037, II, e 313, V, “a”; CF/1988, art. 100
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169/STJ; Súmula 345 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº:
8062475-64.2025.8.05.0000

, tendo como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como agravada
EDLEUSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
confirmando a sentença proferida pelo digno a quo.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA